Tribunal: TJMT
Processo: 1007684-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007684-10.2022.8.11.0000
PACIENTE: FATIMA SANTOS DE LIMA, NAIARA ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: ALAN BRUNO GARCIA DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fatima Santos de Lima e Naiara Alves de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que as pacientes foram presas em flagrante, com a posterior conversão desta em prisões preventivas, acusadas da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Aduz que as pacientes são genitoras de crianças com menos de 12 anos, as quais estavam sob os seus cuidados, fazendo jus à substituição das prisões preventivas por domiciliares.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 126343657).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, sobressai dos autos que as pacientes estariam envolvidas com o tráfico de drogas, realizando-se as condutas típicas no local em que residiam, a evidenciar o risco da exposição das crianças à aludida situação de vulnerabilidade social.
Ademais, não houve exame exauriente da matéria pelo magistrado plantonista, o qual consignou que todas as nuances deveriam ser posteriormente examinadas pelo juiz titular, aparentando possível supressão de instância.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA